Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708540-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WILTON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “b”, e 102, inciso III, alíneas “c” e "d", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. OFICIAIS. PRAÇA. PROMOÇÃO. CRITÉRIO DO MERECIMENTO INTELECTUAL. SUBTENENTE. 2o SARGENTO. REQUISITOS. LEI FEDERAL No 12.086/2009. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA FINALIDADE. HIERARQUIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EDITAL VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante alega que a sentença recorrida padece de vício insuperável, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre petição e documentos juntados pelo Distrito Federal. Ocorre que, a produção de novas provas deve ser indeferida quando o magistrado entenda que a dilação probatória se mostre meramente dispendiosa e protelatória, mostrando-se a causa madura para julgamento, conforme análise a ser feita observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 2. Inexiste nulidade sem que seja possível verificar o efetivo prejuízo, decorrendo da máxima adotada pelo novo código processual, pas de nullité sans grief, razão pela qual a sentença é válida. 3. Quanto à alegação de nulidade por falta de participação do Ministério Público na presente demanda, entendo que o caso não representa hipótese de necessária intervenção, por ausência de interesse público, Manifestação da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no presente feito, haja vista a ausência de interesse público. O próprio órgão ministerial renunciou à sua prerrogativa, ao se manifestar por meio da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no presente feito, haja vista a ausência de interesse público. 4. Integram o quadro de Praças do CBMDF o subtenente, primeiro sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento, cabo e soldado, nesta ordem do maior para o menor grau hierárquico, ao passo que o art. 75 da Lei no 12.086/2009, prevê que o ingresso no QOBM se dará no posto inicial de Segundo Tenente, devendo o candidato ser selecionado dentro do número de vagas, concluir o curso de formação, ser declarado Aspirante-a-oficial e ser aprovado no estágio probatório. 5. O julgamento enseja intepretação das normas de direito, o que não se pode proceder, a meu ver, de modo isolado ou literal, mas sim de forma teleológica e sistemática, respeitando-se a finalidade da lei, sob pena de desvirtuar a verdadeira intenção do legislador, bem como os princípios de direito que regem o direito administrativo e a carreira militar. 6. De acordo com o texto da lei, o caput do já mencionado art. 79 exige, para o ingresso nos quadros de oficiais do Corpo de Bombeiros, que o candidato “praça”, aqui fazendo uso do termo amplo, o que, a princípio, em uma análise superficial, pode levar a crer pela possibilidade de que todos os praças que atendam aos requisitos objetivos, independentemente da patente que se encontram, poderiam concorrer a uma vaga no curso preparatório de oficiais pelo critério do merecimento. 7. O inciso I, “a”, do mesmo artigo, distribui as vagas na proporção de 50% para o critério da antiguidade e 50% por merecimento mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual do candidato. É este o critério que pretende o impetrante se valer, o do merecimento, por não cumprir com o critério da antiguidade, sendo que atualmente ele ocupa a patente de 2o Sargento. 8. Em aparente contradição com o inciso anterior, o inciso II, “b”, do art. 79 da Lei no 12.086/09, indica que apenas os Subtenentes, último posto do quadro geral de praças e, portanto, os mais antigos no quadro, podem participar do processo seletivo. 9. Malgrado a redação da norma legal dê margem a interpretações distintas e possa, à primeira vista, gerar dúvidas sobre quem poderia participar do concurso interno para promoção, a única conclusão juridicamente coerente que se pode fazer leva à conclusão de que os candidatos que pretendam concorrer às vagas pelo critério do merecimento devem observar não apenas a aprovação no processo seletivo de notas, mas também os requisitos incertos nos demais incisos do artigo 79, como possuir diploma de curso superior, concluir o curso de aperfeiçoamento de praças ou equivalente, ter no mínimo 18 anos de serviço na ativa e concluir o curso preparatório de oficiais. 10. Tais requisitos corroboram com a tese de que a legislação, ao tratar da "praça" que se autoriza participar do referido processo seletivo, traz uma série de exigências de modo a qualificá-lo e diferenciá-lo dos demais militares pertencentes àquele quadro, sendo razoável, e até compreensível, que apenas os mais antigos, mesmo no que diz respeito às vagas a serem preenchidas por merecimento, sejam contemplados. 11. Nessa esteira é que se mostra pertinente restringir a possibilidade de se tornar Oficial do CBMDF apenas aos integrantes do último posto do quadro de praças, ou seja, aos subtenentes, posto este não integrado pelo impetrante, ora apelante, tudo em respeito ao princípio da hierarquia, norteador da carreira militar. 12. Em outras palavras, não se pode cogitar, ao menos sem que se ofenda a regra constitucional da hierarquia (art. 42 da Constituição Federal de 1988), a possibilidade de que sargentos, primeiro ou segundo, ascendesse ao quadro de oficial sem passar pela patente de subtenente, ainda que preencham os demais requisitos objetivos, como o critério temporal de 18 anos de serviço. 13. Não há como separar por completo a promoção do mérito intelectual da hierarquia, sob pena de romper com a estrutura da carreira militar, permitindo-se a chamada “promoção por saltos”, o que poderia representar forte crise interna na corporação. 14. Acrescenta-se, conforme disposto no inciso III, do § 3o, do artigo 79, da mesma lei distrital, está reforçada a necessidade de o candidato praça ser subtenente e, apenas se não houver subtenente, para as vagas destinadas a antiguidade e merecimento, poderão ser chamados os primeiros sargentos. 15. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 79, 83, 93, inciso II e 94, § 7o, todos da Lei 12.086/09, 11 da Lei 4.949/2012, 948 e 951, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que 50% (cinquenta por cento) das vagas para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF devem ser ocupadas por antiguidade, e os outros 50% (cinquenta por cento) devem ser preenchidas pelos sargentos ou subtenentes, mediante realização de provas objetivas. Destaca que os sargentos foram excluídos ilegalmente do certame, por meio de edital e de decisão do TCDF, que restringiu o acesso ao cargo público apenas a um grupo determinado. Defende a incompetência da justiça estadual para o julgamento da causa, tendo em vista o interesse da União, mas não aponta ofensa a qualquer dispositivo legal. Ademais, sustenta que o acórdão recorrido julgou válido ato de governo local (Decisão no 408/2022 do TCDF) contestado em face da Lei Federal 12.086/2009. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de recurso extraordinário, assevera que o TJDFT considerou válida a decisão no 408/2022 do TCDF, apesar de sua incompatibilidade com o artigo 37 da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. Fundamenta, ainda, o apelo extraordinário na alínea "d" do permissivo constitucional, porém não indica qual lei local teria sido julgada válida em contrariedade à lei federal. O recorrente não menciona a existência de repercussão geral da causa. Por fim, pugna pela gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 79 da Lei 12.086/19. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)" (PET no AgInt no AREsp 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O apelo extraordinário, por sua vez, não merece curso, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares" (RE 1.475.654 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/3/2024, DJe de 5/4/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021